Tribunal: TJDFT
Processo: 0004559-02.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PLANO PELAS DESPESAS MÉDICAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98.
2. Cabe a fixação de honorários de sucumbência quando o denunciado resiste à pretensão regressiva do denunciante.
3. Apelação da litisdenunciada parcialmente conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.